Tribunal: TJES
Processo: 5000402-31.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000402-31.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ODALIA RODRIGUES DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000402-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: ODÁLIA RODRIGUES PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG S/A em face da decisão id 10218199, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível do Juízo de Vila Velha, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” nº 5013707-11.2021.8.08.0035, deferiu o pedido liminar formulado por ODÁLIA RODRIGUES PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA, ora Agravada, determinando a suspensão dos descontos lançados em seu benefício previdenciário.

Pelas razões recursais, o Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que
(i)
não restaram demonstrados os requisitos da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem;
(ii)
a Agravada contratou o serviço ofertado e utilizou o cartão de crédito, desde quando passou a incidir o desconto em seu benefício previdenciário, e, por fim,
(iii)
a multa fixada pelo Juízo
a quo
deve ser reduzida.

A Agravada apresentou contrarrazões recursais id 2319244, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 03 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

A
quaestio iuris
posta sob apreciação no presente recurso cinge-se em aferir se a Agravada, ao requerer a tutela de urgência nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação jurídica” nº 5013707-11.2021.8.08.0035, teria demonstrado, ou não, na oportunidade,
quantis satis
, os requisitos necessários à sua concessão, deferida nos seguintes termos:

“(...)

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO e INDENIZATÓRIA, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por ODALIA RODRIGUES DE ARAUJOPEREIRA DA SILVA em face de BANCO BMG S/A.

Aduz, em síntese, que a autora é aposentada pelo INSS e que, nos anos de 2015 e 2016, firmou quatro contratos de empréstimo consignado com a ré, quais sejam: nº 555371335, nº 566813662, nº 569541490 e nº 556452263.

Alega que, no ano de 2018, com o auxílio de familiares, realizou a quitação antecipada dos contratos. Contudo, foi surpreendida com a manutenção de um desconto em sua aposentadoria do valor de R$166,37.

Salienta que, desconhecendo a origem do débito, a demandante buscou informações junto ao INSS, sendo esclarecida de que se tratava de uma dívida de cartão de crédito administrado pelo banco réu, contratado em agosto de 2015, no valor de R$3.326,00, com descontos mensais de R$166,37, contrato nº 6841257, conforme documento em anexo.

Esclarece que não possui cartão de crédito administrado pelo demandado, e que, ao buscar informações com a ré, esta informou que embora a autora não tenha recebido cartão de crédito ou faturas, a quantia foi disponibilizada em sua conta bancária e que, mesmo com os descontos que vinham sendo realizados desde o ano de 2015, o valor para a quitação da dívida é de R$2.782,81.

Assim, requer seja concedida a tutela provisória de urgência, a fim de que a demandada seja compelida a suspender os descontos realizados no benefício previdenciário da autora, relativos ao contrato acima mencionado, sob pena de multa diária.

Decido.

O art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que poderá ser deferida a antecipação de tutela quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise aos autos, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela provisória de urgência.

Em cognição sumária, entendo que os documentos apresentados pela autora corroboram com suas alegações, estando demonstrado, a princípio, que o requerido vem efetuando descontos em seu benefício previdenciário, referentes ao contrato de número 6841257. Todavia, a autora nega ter anuido com a contratação do cartão de crédito com margem consignável.

Nesse sentido, entendo estar demonstrada a probabilidade do direito e o perigo da demora, na medida em que os extratos acostados (ID nº 9382231) indicam os descontos mensais no benefício de aposentadoria da autora, que nega ter efetuado a contratação com a requerida.

Ressalto que a suspensão dos descontos poderá, em caso de sentença desfavorável à autora, reverter-se em perdas e danos ao requerido, o que no caso em tela não possui o condão de gerar dano irreparável ao requerido.

Ademais, em se tratando de descontos mensais efetuados em benefício de aposentadoria, inequívoco "
periculum in mora
" , uma vez que a supressão de quantia mínima poderá representar impacto no benefício recebido pela parte.

Assim, presentes os requisitos ensejadores da medida liminar, DEFIRO a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos referentes ao contrato nº 6841257, na folha de pagamento do benefício previdenciário da autora,
sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da requerente.

Defiro o benefício da justiça gratuita.

Intime-se.

Cite-se.

Diligencie-se.

(...)”

Cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida postulada ao Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando (1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e (2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Com efeito, em sede de cognição possível na via do agravo de instrumento, o que não antecipa e nem vincula, evidentemente, o julgamento de mérito da ação judicial em que proferida a decisão vergastada, tenho que as razões recursais não são suficientes para afastar o
fumus boni iuris
necessário ao deferimento da tutela de urgência postulada na origem.

Extrai-se dos autos que a Agravada alega, na causa de pedir da ação judicial de origem, ter sido surpresada com a informação de que havia, em seu benefício previdenciário, desconto mensal relativo a uma suposta dívida de cartão de crédito administrado pelo Banco ora agravante, contratado em agosto de 2015, com descontos mensais de R$166,37, referente ao contrato nº 6841257. Afirma, no entanto, que nunca solicitou o cartão de crédito e tampouco autorizou o desconto em seu benefício previdenciário.

Entretanto, o Agravante apresentou aos autos eletrônicos de origem as faturas do cartão de crédito consignado em nome da Agravada (id 11195465), em que consta a existência de três saques, ocorridos em datas e valores diversos, sendo um em 14.10.2015 (fls. 01), no valor de R$ 2.186,00 (dois mil, cento e oitenta e seis reais), outro em 30.06.2016 (fls. 10), no valor de R$ 1.505,99 (mil quinhentos e cinco reais e noventa e nove centavos) e outro ocorrido em 20.09.2017 (fls. 24), no valor de R$ 107,30 (cento e sete reais e trinta centavos).

E a partir do exame dos extratos bancários apresentados pela própria Agravada nos autos eletrônicos de origem (id 9382239, observa-se que os referidos saques constantes nas faturas do cartão de crédito consignado em nome da Agravada foram efetivamente creditados na conta corrente desta última, nas mesmas quantias e nas mesmas datas, conferindo plausibilidade à alegada contratação.

De outro lado, a Agravada não esclarece a origem dos referidos créditos debitados em sua conta corrente, tampouco informa a destinação dos valores ou mesmo a eventual devolução da quantia, já que afirma a inexistência da relação jurídica.

Assim, tem-se que o Agravante apresentou documentos que atestam a plausibilidade da alegação, relativamente à existência da relação jurídica contratual, ao menos neste momento incipiente da demanda.

Neste contexto, consoante já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, no recurso de agravo de instrumento nº 5002107-98.2021.8.08.0000, de que foi Relator (designado) o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, no sentido de não ser razoável a ordem de suspensão dos descontos no benefício previdenciário,
em sede liminar
, se demonstrado, por outro lado, que as partes firmaram contrato de adesão a cartão de crédito consignado e que o valor objeto da operação foi devidamente depositado em conta de titularidade da Agravada.

Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM LIMITE APROVADO PARA A REALIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - CONTRATO SUBSCRITO PELA AUTORA E INSTRUÍDO COM AS CÓPIAS DOS SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS – COMPROVAÇÃO DO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO NA CONTA BANCÁRIA DE SUA TITULARIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravada instruído a inicial da ação com prova capaz de demonstrar a inexistência do débito cobrado pelo agravante, é indevida a concessão da tutela de urgência.

3. O fato de se tratar de uma relação de consumo, com a possibilidade de inversão do ônus da prova na fase instrutória (CDC, artigo 6º, VIII), não exime a autora do dever de comprovar, ainda que minimamente, os requisitos necessários para obtenção da tutela de urgência.

4. Comprovado que as pates firmaram um contrato de cartão de crédito consignado prevendo a realização de saque/empréstimo utilizando o limite aprovado pelo banco, o qual foi subscrito pela agravada e instruído com as cópias dos seus documentos pessoais, bem como que o valor do empréstimo solicitado foi depositado na conta bancária de sua titularidade, é indevida a determinação de suspensão dos descontos realizados para a quitação das prestações.

5. Recurso provido.”

Assim, entendo não estar presente um dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência postulada na ação judicial de origem, qual seja, o
fumus boni iuris
, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para reformar a decisão vergastada e indeferir a tutela de urgência postulada pela Agravada na ação judicial de origem.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000402-31.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: ODÁLIA RODRIGUES PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a
tutela de urgência será concedida quando
(1)
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e
(2)
o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

2.
Demonstrada a contratação do serviço e a liberação do crédito objeto da operação,
revela-se descabida

a liberação
, em sede liminar,
d
a
margem consignável

referente ao objeto da avença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO BMG S/A e Agravada
O
DÁLIA RODRIGUES PEREIRA DE ARAUJO PEREIRA DA SILVA
;

ACORDA a Colenda 1ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.